Tribunal: STF
Processo: ARE 1352722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. REAJUSTE DE 28,86%. LEI N.° 8.622/93, E 8.627/93. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO. LEI N.° 11.095/2005 (MP N.° 212/2004). MARCO FINAL. RECONHECIMENTO. 



    1. É dado ao Poder Judiciário afastar da lei o fator discriminador que fere o princípio constitucional da isonomia, estendendo a todos os servidores o reajuste geral concedido, em princípio, a determinada categoria de servidores públicos, em ofensa ao princípio da igualdade. 



    2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que a edição da Medida Provisória n° 1.704, de 20 de junho de 1998 implicou na ocorrência de renúncia tácita da prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil vigente. Havendo a ação ordinária sido ajuizada até 30-6-2003, os efeitos financeiros devem retroagir a janeiro de 1993; e se proposta após 30-6-2003, deve ser aplicado apenas o enunciado da Súmula 85 desta Corte. 



    3. Proposta a presente ação posteriormente a 30/6/2003, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede ao ajuizamento desta demanda (Súmula 85/STJ). 



    4. O art. 2° da Lei n.° 9.654/1998 manteve estrutura e o padrão de vencimentos existente antes de sua vigência, limitando-se a tratar, do ponto de vista remuneratório, de gratificações vinculadas aos vencimentos que se mantiveram na mesma estrutura antes existente e pretensamente afetada pela diferença de 28,86%. Corolário disso é o fato de, quando do cumprimento da MP n.° 1.704/1998, as classes superiores à D, padrão III, terem sido contempladas pelos aumentos proporcionais pertinentes.



    5. No que toca ao advento da MP n.º 212/2004, cujos efeitos financeiros se fizeram sentir a partir de 1º de julho de 2004, porém, a situação é diversa. É que houve substancial modificação do regime remuneratório, com reposicionamento de cargos e modificação dos vencimentos básicos integrais para patamares superiores àqueles resultado da inclusão das diferenças percentuais pertinentes aos 28,86% sobre os vencimentos básicos do regime anterior.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, X; 39, § 10; 50; 61, § 1º, II, "a"; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente